Tribunal: STF
Processo: HC 243094
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Evandro Bruno Ribeiro contra decisão monocrática do Relator do HC 898.623/SP do Superior Tribunal de Justiça (evento 2).



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 2):



    “(…)



    Prestadas as informações, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ e, caso seja conhecido, pela denegação da ordem.



    Quanto à dosimetria da pena, assim dispôs a sentença (fls. 25/27):



    [...] 



    É ponto incontroverso nos autos que o acusado transportava 25 tijolos de cocaína.



    A palavra do acusado de que desconhecia o conteúdo da caixa restou isolada notadamente diante da versão coesa e harmônica dos policiais militares, assim como nenhum elemento de prova permite afastar a usual credibilidade dada aos seus depoimentos, nem mesmo com relação ao momento que antecedeu a abordagem.



    A imprudência do acusado na condução do veículo despertou a atenção dos policiais militares em patrulhamento e motivou a abordagem, não sendo crível que as testemunhas tenham faltado com a verdade quanto às manobras irregulares no trânsito, ainda mais quando elogiados por ele na condução dos atos subsequentes, até a apresentação da ocorrência na Delegacia de Polícia.



    Com efeito, não é crível que alguém tenha contratado um carreto para pegar um pequeno eletrodoméstico em um shopping de Santos por mil reais, seja pelo valor dos fretes usuais do e-commerce, seja quando uma passagem de Uber até a região custa em torno de 250 reais e, computada a volta, por certo, sairia a metade do preço.



    Evidente que o acusado tinha ciência do conteúdo ilícito a caixa, demonstrou nervosismo com a aproximação da polícia, realizou manobra proibida e não esboçou qualquer surpresa quando da localização da droga, até porque o policial Albner é firme no sentido de que já era possível visualizar os tijolos desde o início da abordagem.



    Consigno, por oportuno, que os depoimentos dos policiais prestados na fase inquisitorial e judicial devem ser prestigiados, pois coesos e coerentes entre si, além de estarem em conformidade com o conjunto das provas. Neste sentido: "Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório."(AgRg no AREsp Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial991046/SP,STJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em03.08.2017, DJe16.08.2017).



    "É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que 'O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação dopaciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso"(AgRg no AResp 1054663/MG Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assim Moura, Sexta Turma, julgamento em23.03.2017, DJe 04.04.2017) "Ressalto que não existe dispositivo legal que vede ao policial servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os policiais militares, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, temos funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente" (TJSP, 6ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal com Revisão n 990.09.322889-0. Rel. Des. Marco Antônio Marques da Silva).



    Diante do exposto, é imperioso o reconhecimento da figura do tráfico de entorpecentes prescrita pelo artigo 33 da Lei 11343/06.



    Demonstrada a autoria e materialidade do delito, passo a individualização da pena.



    Tendo em vista a normal intensidade da conduta do acusado, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, sua primariedade técnica e demais circunstâncias e consequências do crime, em especial a expressiva quantidade da droga, a pena-base deve ficar um quinto acima do seu mínimo legal, partindo de seis anos de reclusão e ao pagamento de seiscentos dias-multa.



    Não há circunstancias agravantes ou atenuantes ou causas de aumento ou diminuição da pena a considerar.



    Em razão da grande quantidade de cocaína, 25 quilos de cocaína, entorpecente com poder altamente vulnerante e valor de mercado expressivo, não é possível o reconhecimento da minorante prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, benesse dedicada ao pequeno e eventual traficante.



    Destarte, aquele que transporta essa quantidade drogas entre municípios, detém a confiança da organização criminosa, usualmente é acompanhado por um carro batedor, de forma que o silêncio quanto a origem e destino da droga não tinha como finalidade evitar maiores prejuízos a sua defesa, mas garantir menores consequências após a prisão.



    [...] 



    À míngua de maiores elementos acerca da capacidade econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa no mínimo.



    Em razão da quantidade da pena, fixo o regime semiaberto.



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o réu EVANDRO BRUNO RIBEIRO, qualificado nos autos, a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, calculados, unitariamente, no mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.



    Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois ele permaneceu preso durante toda a instrução processual, devendo, pois, continuar recolhido após a prolação da sentença condenatória, já que, se antes mesmo do julgamento do mérito ele estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação, pois: “seria incongruente que o réu preso provisoriamente em virtude de medida cautelar viesse, ao depois de condenado, ser libertado ex-vi da Lei 5.941/73. Poder-se-ia, então, dizer que ficou preso pelo menos e foi posto em liberdade pelo mais” (RT 504/339).



    Em seguida, o Tribunal de origem manteve a condenação pelos seguintes fundamentos (fl. 34):



    Em relação à pena.



    Na primeira fase, considerando-se a expressiva quantidade de droga, a sanção-base foi majorada na fração de um quinto (1/5), aumento devidamente motivado nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.



    Na segunda etapa, não forma apontadas circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.



    Na última fase, o privilégio foi afastado de forma motivada, considerando-se que o acusado, ao transportar cerca de 25kg de cocaína, não se revela eventual traficante, mas pessoa com envolvimento e que detém confiança de organização criminosa.



    Assim, a pena concretizada em seis (06) anos de reclusão e pagamento de seiscentos (600) dias-multa, no piso, não comporta qualquer reparo.



    O regime semiaberto foi fixado com base na quantidade de pena aplicada, observado o disposto no art. 33, §2º, do CP.



    Por fim, descabida a aplicação de medidas restritivas de direitos, pelo simples fato de que a quantidade de pena privativa de liberdade imposta, por si só, impede a incidência da benesse.



    Posto isso, pelo meu voto, afasto as preliminares arguidas e, no mérito, nego provimento ao recurso defensivo, mantida a r. sentença”



    No que concerne ao tráfico privilegiado, o Tribunal de origem manteve o afastamento da causa de diminuição de pena ao fundamento de que "o acusado, ao transportar cerca de 25kg de cocaína, não se revela eventual traficante, mas pessoa com envolvimento e que detém confiança de organização criminosa" (fl. 34).



    Entretanto, nos termos da orientação jurisprudencial da Terceira Seção, reafirmada no julgamento do REsp 1.887.511, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, julgado na sessão de 9/6/2021, "O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual". Assim, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, com suporte na dedicação a atividades criminosas, é preciso, além da quantidade de drogas, aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, não bastando ilações e/ou suposições sem espeque fático válido.



    Dessa forma, o fato de o paciente ter sido preso durante o transporte com 25 kg de cocaína, por si só, não justifica o afastamento da minorante, sendo necessária a indicação de outras circunstâncias fáticas idôneas a evidenciar que se dedica a atividades criminosas. Contudo, a condição de mula pode autorizar a modulação da aplicação da minorante, tendo em vista que, mesmo como transportador e premido de necessidade, o acusado se deixou cooptar pelo tráfico. Nesse sentido:



    (...)



    Nesse contexto, impõe-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no patamar de 1/6, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte.



    Tendo em vista que a pena definitiva havia sido fixada em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado a reduz para 5 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa. Mantido o regime semiaberto em razão da quantidade de pena.



    Ante o exposto, concedo parcialmente o habeas corpus para fixar a pena do paciente em 5 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]staSuprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator